Tribunal: TJES
Processo: 0000469-26.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Compra e Venda; Limitação de Juros; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000469-26.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECY FURTUNATO ALVES

APELADO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO DECENAL. BENFEITORIAS IRREGULARES. JULGAMENTO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse. O recorrente alega a existência de omissão quanto à “prescrição indireta”, obscuridade sobre o direito à indenização por benfeitorias e necessidade de aplicação da técnica de julgamento estendido (art. 942 do CPC) em razão de voto escrito de vogal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à prescrição, ao direito de indenização por benfeitorias e à técnica de julgamento; (ii) determinar se a oposição do recurso é via adequada para a rediscussão de fundamentos e prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de resolução contratual por inadimplemento submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), contado do vencimento da última parcela, distinguindo-se da pretensão de cobrança de dívidas líquidas.

A inexistência de boa-fé e a irregularidade da construção, erigida sem autorização e em desacordo com normas legais, afastam o dever de indenizar benfeitorias ou o direito de retenção do imóvel.

O prequestionamento considera-se satisfeito com a simples oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção numérica a dispositivos legais se a matéria foi debatida.

A técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC aplica-se exclusivamente a resultados não unânimes, o que não ocorre quando há convergência integral de entendimento dos julgadores, ainda que apresentem votos escritos separados.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de resolução contratual por inadimplemento prescreve em dez anos, termo inicial contado do vencimento da última parcela. 2. Construções irregulares e o inadimplemento absoluto descaracterizam a boa-fé necessária para indenização por benfeitorias. 3. O voto escrito de vogal que acompanha o relator ratifica a unanimidade e afasta a aplicação do art. 942 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração opostos por
ALDECY FURTUNATO ALVES
contra o v. acórdão exarado por esta 3ª Câmara Cível (evento nº 18202805), que, sob a relatoria do eminente Desembargador Aldary Nunes Junior, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência da ação de resolução contratual c/c reintegração de posse, sob o fundamento de que a pretensão se submete ao prazo decenal e que a irregularidade da construção afasta o direito à indenização por benfeitorias.

Em suas razões recursais (evento nº 18528299), o recorrente sustenta, em suma, que
(i)
o acórdão incorreu em omissão quanto à tese da “prescrição indireta”, ignorando que a pretensão de rescisão estaria vinculada à prescrição quinquenal da pretensão creditícia;
(ii)
há omissão e obscuridade em relação ao enriquecimento sem causa da embargada, que retomará o imóvel com o valor agregado das benfeitorias, violando o Art. 884 do Código Civil;
(iii)
os aclaratórios possuem o fim de prequestionamento explícito dos artigos 206, § 5º, I, e 1.219 do Código Civil, bem como do artigo 34 da Lei nº 6.766/1979; e que
(iv)
existe obscuridade quanto à necessidade de aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC, em razão da existência de voto escrito da vogal Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

No caso vertente, em que pese o esforço argumentativo da Defensoria Pública em favor de
ALDECY FURTUNATO ALVES
, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar, porquanto o v. acórdão enfrentou de forma exaustiva e coerente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.

Quanto ao primeiro ponto de irresignação — suposta omissão sobre a “prescrição indireta” — o julgado foi categórico ao estabelecer a distinção entre a pretensão de cobrança e a pretensão de resolução contratual, restando consignado que “a pretensão de resolução contratual submete-se ao prazo decenal do art. 205 do Código Civil, contado do vencimento da última parcela avençada, inexistindo prescrição, pois a ação foi ajuizada antes do decurso do referido prazo”.

No que tange à alegada omissão sobre o enriquecimento sem causa e o direito às benfeitorias, o acórdão embargado enfrentou a questão sob o prisma da legalidade, assentando o entendimento de que a prova técnica produzida evidenciou que a construção foi erigida sem autorização e em desacordo com as normas legais e contratuais, sendo inaplicável o direito à indenização. Ademais, o voto condutor registrou que o inadimplemento absoluto de
ALDECY FURTUNATO ALVES
, que não quitou nenhuma das parcelas pactuadas, descaracteriza a boa-fé necessária para o reconhecimento do direito de retenção ou indenização.

Sobre o pleito de prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que os elementos suscitados pelo embargante consideram-se incluídos no acórdão para tal fim, ainda que os embargos sejam rejeitados. Logo, a mera oposição do recurso já cumpre o desiderato de viabilizar o acesso às instâncias superiores, sendo desnecessária a menção numérica repetitiva de dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente debatida.

Por fim, quanto à técnica de julgamento estendido (art. 942, CPC), a obscuridade apontada é inexistente. O acórdão registra expressamente que a decisão foi tomada “a unanimidade”. O fato de a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos ter proferido voto escrito para acompanhar o Relator não transmuda o julgamento em não unânime; ao contrário, ratifica a convergência integral de entendimento. A técnica do art. 942 do CPC é restrita às hipóteses de resultado não unânime em apelação, o que não se verifica nos autos.

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.